Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a obrigação da ré em pagar os honorários advocatícios ao autor, nos termos da cláusula ad exitum firmada em contrato.
2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal e Justiça, “revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados” (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
3. A atuação do advogado na representação judicial da parte não pode ser totalmente desconsiderada. Todavia, o autor optou por tentar receber a remuneração pelos serviços prestados de acordo com a cláusula “ad exitum”, o que não se faz possível, por conta da rescisão unilateral.
4. Tal realidade demanda o ajuizamento de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência acerca da matéria, até porque não houve previsão no contrato acerca da remuneração do causídico na hipótese de rescisão antecipada.
5. No caso, não há elementos para justificar eventual quantificação, que pressupõe a análise da natureza e da importância da causa, do trabalho efetivamente realizado e do tempo despendido para tanto. Sobre esses pontos não houve debate e tampouco produção probatória na origem, o que impede o arbitramento no bojo da presente demanda.
6. Apelação conhecida e não provida.